Tribunal: TJSP
Processo: 1020324-95.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Dano moral e estético fixados em R$ 5.000,00 – Majoração – Cabimento - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como as peculiaridades do caso – Aumento da condenação para R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada indenização – Incidência dos consectários legais – Manutenção

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Dano moral e estético fixados em R$ 5.000,00 – Majoração – Cabimento - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como as peculiaridades do caso – Aumento da condenação para R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada indenização – Incidência dos consectários legais – Manutenção da sentença quanto à correção monetária, de acordo com a Sumula 362 do STJ – Juros de mora, no entanto, incidem desde o evento danoso (Sumula 54 do STJ) – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020324-
95.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ERIC LEONARDI
SILVA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARMILON REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado8 do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020324-95.2017.8.26.0196 -Voto no 22.935 – Franca
2
Apelação Cível no 1020324-95.2017.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Eric Leonardi Silva Rosa
Apelado: Carmilon Rezende
Juiz: Humberto Rocha
VOTO 22.935
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - DANOS
MORAIS E ESTÉTICOS
PARCIAL PROCEDÊNCIA

Dano moral e estético fixados em R$ 5.000,00 Majoração
Cabimento - Observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, assim como as peculiaridades do caso
Aumento da condenação para R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00
para cada indenização Incidência dos consectários legais
Manutenção da sentença quanto à correção monetária, de
acordo com a Sumula 362 do STJ Juros de mora, no entanto,
incidem desde o evento danoso (Sumula 54 do STJ) Sentença
reformada em parte Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
estéticos decorrente de acidente de trânsito ajuizada por ERIC LEONARDI
SILVA ROSA contra CARMILON REZENDE julgada parcialmente
procedente para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 a
título de danos morais e estéticos, corrigidos na forma prevista na Sumula
362 do E. STJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do
arbitramento. Considerada a sucumbência recíproca, custas e despesas
processuais serão divididas na proporção de 50% para cada parte, fixados
honorários advocatícios em R$ 1.000,00 devidos por cada um ao patrono
da parte adversa, observado os benefícios da gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020324-95.2017.8.26.0196 -Voto no 22.935 – Franca
3
concedido ao autor.
Inconformado, apela o autor aduzindo, em síntese, que o
valor da condenação é muito baixo, levando-se em consideração os danos
experimentados, sem contar que se fixou valor único para dano moral e
estético, sem especificar distintamente, nos termos da Súmula 387 do STJ.
Tece
comentários
acerca
dos
parâmetros
para
o
arbitramento da indenização por danos morais e reclama majoração para
R$ 60.000,00. Para compensar o dano estético, bem como os transtorno
psíquico decorrente do aleijão, requer o aumento do valor para R$
60.000,00, considerando-se as graves lesões.
Por fim, alega que os juros de mora e correção monetária
devem incidir desde a data do acidente, observada a Súmula 43 do STJ.
Vieram contrarrazões (fls. 224/234).
É o relatório.
Narra o autor que no dia 10.05.17 sofreu acidente de
trânsito causado pelo requerido, que agiu com imprudência ao atravessar
a pista abruptamente após deixar o estacionamento do 1o Cartório de
Registro Civil de Franca, vindo a colidir sua com a motocicleta que
trafegava na via preferencial. Acusou lesões corporais graves e disse que
sofreu abalo moral. Requereu indenização de R$ 120.000,00 a título de
danos morais e estéticos.
Citado, o réu ofertou contestação sustentando, em resumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020324-95.2017.8.26.0196 -Voto no 22.935 – Franca
4
a ocorrência de culpa concorrente, vez que o autor trafegava em alta
velocidade e que inexiste prova dos danos sofridos. Requereu a
improcedência.
Veio réplica e apresentação de mídia obtida junto ao cartório
do local dos fatos, pelo autor (fls. 121). O réu, por sua vez, trouxe prova
emprestada dos autos em que o autor pleiteou seguro DPVAT (fls. 135).
O autor foi submetido à prova pericial, conforme laudo de
fls. 155/159, sobre o qual manifestou-se o réu.
Após alegações finais, foi colhido depoimento testemunhal
(fls. 192), sobrevindo o julgamento da ação.
O recurso merece parcial provimento.
É fato incontroverso a ocorrência do acidente em que se
envolveram as partes. Ausente insurgência recursal pelo requerido,
considera-se também superada a questão da culpa pelo sinistro, que lhe
foi atribuída no decisum, assim como os danos constatados em perícia. O
reexame da questão, portanto, restringe-se à quantificação da indenização
dos danos sofridos e incidência dos consectários legais sobre a verba.
No tocante ao dano moral não podia deixar de ser
reconhecido em função da dor, da angústia e do sofrimento que resultou
do acidente ocorrido com o autor, incluindo aqui o dano estético, ainda que
se trate de lesão de natureza leve.
Oportuno registrar que o dano é toda desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020324-95.2017.8.26.0196 -Voto no 22.935 – Franca
5
experimentada pelo autor em decorrência do acidente, principalmente, as
lesões provocadas contra a integridade física e moral, sendo-lhe devida a
compensação em forma de pagamento de uma indenização monetária.
É certo que, em se tratando de lesão corporal, que significa
um atentado permanente à integridade física, alterando de forma sensível
a rotina da vítima, privando-lhe de certos prazeres e lhe causando
sofrimento, é devida a reparação por dano moral.
Para o encontro dos danos morais há que se atentar para
princípios que sejam fundamentados nos reflexos danosos sofridos pela
vítima, sendo, dessa forma, a base da teoria da reparação dos danos no
sistema brasileiro.
Dano moral, exatamente porque moral, nele compreendido
o dano estético, não se demonstra nem se comprova, mas se afere,
segundo o senso comum do homem médio. A propósito, o mesmo C.
Superior Tribunal de Justiça, em v. acórdão relatado pelo Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, assentou que “não há falar em prova do dano
moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo
Civil.” (STJ, 3a Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97).
Não se pode deixar de mencionar que a reparação pelo
dano moral além de uma compensação financeira, implica ainda na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020324-95.2017.8.26.0196 -Voto no 22.935 – Franca
6
imposição de uma soma tal, cujo desiderato é a sanção pela ofensa moral
e o padecimento, gerados no espírito das vítimas.
A dosagem da indenização a ser feita em dinheiro, ressalta
Humberto Theodoro Júnior, para compensar uma lesão que, por sua
própria natureza, não se mede pelos padrões monetários, haverá de ser
solucionada “dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem
parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso,
principalmente em função do nível sócio-econômico dos litigantes e da
maior ou menor gravidade da lesão” (RT 662, pág. 9).
A reparação pecuniária derivada do dano moral tem, em
suma, o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma
compensação agradável.
Para o encontro dos danos morais há que se atentar para
princípios que sejam fundamentados nos reflexos danosos sofridos pela
vítima, sendo, dessa forma, a base da teoria da reparação dos danos no
sistema brasileiro.
Há que haver, contudo, um relacionamento entre o evento
danoso ao lesado e a ação de outrem, que tenha responsabilidade em
decorrência de ação, omissão, negligência ou atitude que ocasione a
lesão.
No arbitramento do quantum reparatório cabe verificar, o
critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao sofrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020324-95.2017.8.26.0196 -Voto no 22.935 – Franca
7
das vítimas, informados também pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade com o fim de evitar o enriquecimento indevido por parte
da requerente, bem como de aplicação excessiva da sanção ao agente.
Destarte,
na
hipótese
dos
autos,
considerando
o
reconhecimento de culpa do réu, que realizou manobra arriscada ao sair
em marcha ré do cartório adotando posição no mesmo sentido da via que
trafegava o autor, para então convergir em sentido oposto para alcançar a
via do lado oposto; o reconhecimento do perito de que o autor sofreu perda
funcional do pé estimado em 12,5%, dano estético de magnitude 1, numa
escala de um a sete; que o autor esteve incapacitado por 60 dias, verifica-
se que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e
estéticos merece pequena majoração. No entanto, é excessiva a quantia
buscada na via recursal, porque afinal não se constatou redução ou
incapacidade laborativa e o exame clínico realizado no autor denota que
pode se movimentar normalmente.
Assim,
entende-se,
considerando
as
peculiaridades
anotadas, cabível a majoração da condenação para R$ 10.000,00, sendo
R$ 5.000,00 a título de danos morais e igual valor pelo dano estético.
Quanto
aos
consectários
legais,
prevalece
o
que
determinado em relação à correção monetária, porque incide na espécie a
Súmula 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020324-95.2017.8.26.0196 -Voto no 22.935 – Franca
8
Por outro lado, em matéria de acidente de trânsito, o termo
inicial da incidência de juros de mora na indenização por danos morais é a
data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ: “Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”. Daí a correção também neste ponto da sentença.
Em consequência, acolhem-se em parte as razões do apelo
para majorar o valor da condenação e modificar a incidência dos juros de
mora, mantida as sucumbências na forma estabelecida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator